Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O enunciado sumular 609, do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Demonstrada, de forma inequívoca, a ciência da segurada quanto à doença preexistente, deve ser observada a cláusula contratual de exclusão da cobertura, pois consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação. Precedentes.